Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de porte de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório.
3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
5. Recurso conhecido e não provido.